Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745798-49.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE APARECIDA FEITOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora JANETE APARECIDA FEITOSA em face de sentença (ID 77328203), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem preparo recursal. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso da Apelante, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos, a Recorrente não obteve deferimento da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o recurso de apelação desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 e 997, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) [grifos nossos)] O § 4o do art. 1.007 admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O Apelado, por outo lado, apresentou contrarrazões ao recurso, todavia, não colacionou procuração que confira poderes ao advogado subscritor. Ante o exposto, intime-se (i) a Recorrente Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil e (ii) o Apelado BANCO DO BRASIL S/A para apresentar procuração que confira poderes de representação ao advogado subscritor das contrarrazões de apelação. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 13:15:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador